Tribunal: TJES
Processo: 5009060-51.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009060-51.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: DULCILENE CERCHI
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÉREO. EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM. DANO MORAL E DANO MATERIAL. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU PASSAGEM PARA JALAPÃO-TO, OBJETIVANDO FAZER PASSEIO PELO LOCAL, JUNTAMENTE COM SUA FILHA, CONTUDO, AO CHEGAR AO LOCAL, TEVE A DESAGRADÁVEL NOTÍCIA DE QUE SUA MALA FOI EXTRAVIADA, SENDO ENTREGUE, SOMENTE, 24 HORAS APÓS O DESEMBARQUE, O QUE OBRIGOU, A AUTORA, BEM COMO, SUA FILHA, A ADQUIRIREM ROUPAS E ITENS ESSENCIAIS DE VIAGEM, PARA QUE FOSSE POSSÍVEL INICIAR O PASSEIO, SEM A CHEGADA DA MALA. REQUEREU A CONDENAÇÃO DA EMPRESA AÉREA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E O VALOR DE R$ 840,16 PELO DANO MATERIAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ALEGA QUE A MALA FOI DEVOLVIDA EM 24 HORAS, ENTENDENDO PORTANTO, QUE NÃO PRATICOU QUALQUER ATO ILÍCITO, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, a parte autora, o valor de R$ 840,16 (Oitocentos e quarenta reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde o evento danoso. CONDENO, ainda, a parte requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER SEJA CONHECIDO O PRESENTE RECURSO DANDO-LHE TOTAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA ORA RECORRIDA, A FIM DE QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS IMPOSTA À RECORRENTE. NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, REQUER SEJA REDUZIDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA, SOB PENA DE PROPORCIONAR A PARTE RECORRIDA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, O QUAL É REPUDIADO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, FUNDAMENTAÇÃO E AMPARO LEGAL, CONDENANDO-A NAS COMINAÇÕES DE ESTILO, PRINCIPALMENTE EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM 20%.
(6). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, HAJA VISTA AS PARTES ESTAREM INSERIDAS NOS CONCEITOS DE FORNECEDOR E CONSUMIDOR PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº. 8.078/90
. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A RECORRENTE DEVE SER CONDENADA EM DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM DECORRÊNCIA DO EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFIQUEI TER SIDO CONTRATADO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO, E AO ADVIR INCONTROVERSA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, FOI CONSTATADO EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM, DIANTE DO OCORRIDO, EXSURGE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA CONSUMIDORA, COM INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EVIDENCIADOS O PREJUÍZO E O LIAME CAUSAL À DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO, IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO DA EMPRESA AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS OS QUAIS SÃO CONDIZENTES COM OS ITENS DESCRITOS NA INICIAL, NATUREZA DA VIAGEM (PERÍODO, DESTINO E OBJETO), E ÀS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA PARTE CONSUMIDORA, CONFORME ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. A QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL DEVE SER DIRIMIDA À LUZ DAS NORMAS PROTETIVAS DO CDC (ARTIGOS 6º E 14). A PRIVAÇÃO PERMANENTE DOS PERTENCES NA VIAGEM DE IDA, ALÉM DE CAUSAR A PERDA DO TEMPO DE DESCANSO, DEVIDO A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVOS ITENS PESSOAIS E DE HIGIENE, EXTRAPOLA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO E JUSTIFICA A PRETENDIDA COMPENSAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, DADA A RELEVANTE AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA, TUDO, A SUBSIDIAR A COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
DANO MORAL CONFIGURADO, CONTUDO, HÁ
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO IMPOSTA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, QUE FIXO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (8).

SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.